Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-48.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702381-48.2022.8.07.0017 RECORRENTE: HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA - ME RECORRIDO: ANA CLÁUDIA ANDRADE MONTEIRO DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS PATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a alegada conduta abusiva, por parte da ré, caracterizada pela não realização de cirurgia reparadora; b) a viabilidade de manutenção da gratuidade de justiça concedida à demandante; c) a necessidade de reparação dos danos patrimoniais; e d) a ocorrência de danos morais. 2. A respeito do tema convém repisar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 3. As regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, ademais, preceituam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. 3.1. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. 3.2. A concessão do benefício pretendido é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência do recorrente. 3.3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 3.4. À mingua de outros critérios objetivos para que seja atestada a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB 3.5. No caso em deslinde os documentos probatórios existentes nos presentes autos demonstram que as quantias recebidas pela recorrida não ultrapassam o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3.6. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pela demandante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 3.7. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. 4. A conduta da ré, ao recusar a prestação do serviço anteriormente negociado (cirurgia reparadora de abdômen), revela-se, nos termos da regra prevista no art. 39, inc. IX, do CDC, manifestamente abusiva. 4.1. “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais”. 5. Nesse caso, deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar da aplicabilidade das normas previstas no art. 6o, inc. VI, em composição com o art. 14, ambos do CDC. 5.1. Verifica-se que em decorrência da conduta da demandada a autora experimentou danos que atingiram a sua esfera jurídica extrapatrimonial. 5.2. No caso em deslinde a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revelar-se-ia a mais adequada aos critérios em análise. 5.3. No entanto, a demandante não interpôs recurso contra a quantificação dos danos morais, não podendo haver a majoração do valor em questão. 5.4. Por essas razões deve ser mantido o pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como determinado pela sentença recorrida. 6. Além disso, a recorrente alega que a restituição da quantia de R$ 3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais) em favor da autora comprova a suposta reparação integral dos danos patrimoniais. 6.1. Ocorre que o referido montante diz respeito somente ao procedimento cirúrgico. 6.2. No entanto, o valor residual de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) refere-se aos “exames pré-operatórios”. 7. Verifica-se, portanto, que a negativa de prestação do serviço anteriormente programado, sem qualquer justificativa idônea, malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa nutrida pela consumidora no momento da celebração do negócio jurídico, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 8. Ressalte-se, finalmente, que em razão da sucumbência mínima da demandante, ora apelada, os valores referentes aos honorários de advogado e despesas processuais devem ser integralmente custeados pela sociedade empresária demandada, ora apelante. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 86, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano material, por falta de nexo de causalidade; c) artigo 944 do CC, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Alega que se tratava de “cirurgia de caráter eletivo, sem urgência ou risco iminente à saúde da paciente. O cancelamento do procedimento, ainda que repreensível e causador de dissabor, não resultou em lesão concreta a direitos da personalidade (honra, imagem, integridade física ou psíquica), não justificando, portanto, a fixação de dano moral” (ID 76366991, p. 11). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMG e TJAP. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 86, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo quanto à indicada violação aos artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004